Tribunal: STF
Processo: AI 430992
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
RECURSO - ADEQUAÇÃO - DISCIPLINA. A definição do recurso cabível
não possui estatura constitucional, exaurindo-se a jurisdição sem o
acesso ao Supremo Tribunal Federal.
        PRESCRIÇÃO - DISCIPLINA. A
controvérsia sobre a incidência, ou não, da prescrição, cinge-se ao
campo legal, descabendo concluir pela violência à Constituição
Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a
aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância
de má-fé.